Tribunal: TJES
Processo: 5011755-26.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011755-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE CHAVES THUM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de obrigação de fornecer de medicamentos c/c ressarcimento por danos morais e patrimoniais com tutela de urgência proposta por Eunice Chaves Thum em face do Estado do Espírito Santo, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual postula seja o ente requerido compelido a lhe fornecer o medicamento Riociguat - Adempas, de 2,5 mg, bem como a condenação do ente requerido ao pagamento de danos morais. Observo nos autos que a parte requerente faleceu em 16 de junho de 2023, conforme Certidão de Óbito no ID Nº 30536315. À vista disso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, e o faço com fulcro no art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face dessas considerações, ACOLHO e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que conste, no dispositivo da r.sentença, a seguinte redação: JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO no que tange a obrigação de fazer (saúde), com fulcro no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais e danos morais. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, é fato incontroverso que houve a interrupção no fornecimento regular do medicamento que a parte recorrente comprovadamente necessitava, bem como descumprimento reiterado da decisão cautelar. Motivo pelo qual, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, restou verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados à tentativa frustrada de resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, ao que transcende o mero aborrecimento.

Ademais, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)